Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n 1008368-37.2019.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP.
Em suma, aduz o autor que, em 22/05/2019, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT enviou ao Estado de Mato Grosso o Ofício n° 197/2019/SGER/SINTEP-MT, notificando o Ente Público acerca da aprovação, em Assembleia Geral da categoria, da greve geral por tempo indeterminado, a ser iniciada no dia 27/05/2019.
Assevera o autor que o citado Ofício informa que a greve seria deflagrada, dentre outros motivos, em razão da discordância da categoria com as políticas do Governo do Estado relativas ao pacote de medidas do ano de 2019, especialmente no tocante à recusa da pauta salarial da categoria. Ato contínuo, conforme previsto, a categoria efetivamente iniciou a greve no dia 27/05/2019.
Todavia, surgiram relatos e denúncias noticiando que, em determinadas Escolas Estaduais, professores que não adeririam ao movimento grevista estariam sendo impedidos de ingressar nas Instituições de Ensino e ministrar suas aulas, na medida em que os Servidores Grevistas estariam fechando os portões das Escolas.
Pondera o autor que diante da situação, alguns professores registraram boletins de ocorrência denunciando o evidente abuso do exercício do direito de greve. Tal situação, inclusive, foi extensamente noticiado na mídia mato-grossense, a exemplo do que ocorreu na Escola Estadual Marcelina de Campos, localizado no Bairro Santa Amália, em Cuiabá.
Alega ainda que a mesma situação foi verificada na Escola Estadual Ulisses Cuiabano, em que o Servidor Juacy Francisco Almeida Dutra registrou Boletim de Ocorrência relatando que servidores grevistas o impediram de exercer suas funções.
Informa também, que a situação mais grave ocorreu na Creche Maria Eunice, em que professores, com vestimentas do Sindicato requerido, segundo denúncias da mãe de uma aluna, teria ameaçado pais e professores no intuito de forçar a adesão à greve.
Deste modo, entende que é possível observar que o Sindicato esteja utilizando-se da nefasta prática denominada “piquete”, obstando o direito de Servidores que não aderiram à greve de ministrar suas aulas, compelindo-os por meio de conduta ilícita a abraçar o movimento, prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, bem como a devida utilização do patrimônio público.
No mais, declara que não restou alternativa ao Estado senão ingressar com a presente ação, com o fito de tutelar o Direito à Educação e o patrimônio público estadual, no intuito de obstar a conduta abusiva do Sindicato autor.
Por fim, pretende a concessão de tutela de urgência a fim de determinar para que o Sindicato promovido se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferido no ID no 8228581, oportunidade em que foi determinada a citação do SINTEP e posterior vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
O SINTEP apresentou sua defesa no ID no 8521134, apresentado a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, rebateu a peça inicial em todos os seus termos.
Do deferimento da tutela de urgência, a parte requerida interpôs o Agravo Interno de ID no 10041983, o qual fora declarado inadmissível no ID no 25115469.
Dado vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta permaneceu inerte (ID no 28844950).
É o relatório.
D E C I D O.
Quanto a inépcia da inicial, o SINTEP limitou-se a discorrer sobre o impedimento dos professores adentrarem nas escolas, bem como afirmou que não é de sua responsabilidade os atos individuais e voluntários de terceiros, ainda que esses terceiros fossem seus direitos.
A meu viso, tal preliminar se confunde com o próprio mérito da ação, o qual adiante será analisado.
De início, valho-me da tutela de urgência por mim proferida para subsidiar este julgamento monocrático – até porque, vários questionamentos trazidos nos autos foram apreciados de forma clara e objetiva naquela decisão interlocutória, cujo fragmento transcrevo:
“(...) É sabido que as tutelas de urgência no âmbito do processo civil, dentre elas, a tutela antecipada, encontra raiz no preceito do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Com efeito, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, o requerente deve demonstrar a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: “probabilidade do direito invocado” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, conforme prescreve o artigo 300 do CPC/15.
Registra-se, desde logo, que o artigo 9o da Constituição Federal dispõe que é assegurado o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo e quais interesses serão defendidos por tal direito. Todavia, o § 1.o do aludido artigo, preconiza que lei definirá quais são os serviços essenciais, dispondo sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade.
“Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”
Ademais, a jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de professores.
De igual sorte, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de que enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, mostra-se perfeitamente aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89.
Na lição de SÉRGIO PINTO MORAES:
“O parágrafo 1 do artigo 9o da Constituição Federal de 1988 não proíbe a greve em atividades essenciais, apenas determina que a lei vá definir os serviços ou atividades essenciais, o que foi feito pelo art. 10 da Lei n 7783/89”. (Direito do Trabalho, 2011, p.875).
Não é de se olvidar que o artigo 7o da Lei 7.783/89 dispõe que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Cumpre ressaltar que os serviços públicos essenciais são aqueles nos quais se atribuem todo o desenvolvimento de uma sociedade. Assim, a falta ou interrupção de tais serviços geram verdadeiras catástrofes.
Frise-se, por oportuno, que a Constituição Federal, dando à educação definição como direito social de todos e dever do Estado e da família, cuja prestação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade para pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo ao exercício da cidadania, obviamente lhe deu, por essa especial conotação, definição como atividade essencial.
Em razão disso, nesta fase de prelibação, compete analisar se a greve deflagrada pelos sindicalizados foi, ou não, precedida das formalidades pertinentes, dentro dos limites estabelecidos pela lei de regência.
Com efeito, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.
In casu, a priori, pelo que se denota, não foi assumido nenhum compromisso pelo SINTEP no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das creches e escolas de ensino fundamental.
Pelo Contrário, há fortes indícios de que o SINTEP vem utilizando a prática denominada “piquete”, impedindo os professores que não aderiram à greve de exercer suas funções de ministrar suas aulas, bem como ameaçando pais e professores no sentido de adesão à greve, conforme Boletins de Ocorrência de fls.20/31 - IDs 816142/8161846, portanto, prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, o que evidencia de forma patente a probabilidade de direito e a relevância da fundamentação.
Vale destacar ainda que, em se tratando de serviço público essencial à população infantil e infanto-juvenil, o direito constitucional de greve dos professores do ensino fundamental e dos professores e servidores das creches há de ser interpretado com ressalvas, pois não se pode conceber que se converta em prerrogativa autoritária e em prejuízo das justas expectativas dos administrados, em especial dos alunos.
E não é só isso. Há de se ponderar que a paralisação integral dos professores implica em prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.
Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência diante da presença dos requisitos legais.
Assim, determino que o SINTEP se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais e Creches, ou que, de alguma forma, impossibilite o pleno exercício das atividades dos servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial (...)".
Conforme denota-se, o exercício do direito de greve, assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal, está regulamentado pela Lei no 7.783/89, que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas
A par disso é que o artigo 11 da Lei 7.783/89 dispõe que:
"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Na concepção de SAMANTA DE LIMA SOARES:
"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis. São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como policias e bombeiros, entre outros. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis." (SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em < http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/>)
Ainda, na definição de CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:
"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir, por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve," (N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais - VuaJus - maio 2008 p.2 - http://www.viajus.com.br/viajus.php).
Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha uma certa notoriedade devido ao seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.
A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4o do ECA), motivo pela qual os servidores da rede pública de ensino não podem frustar o direito da população infanto-juvenil, ao menos, sem formular plano de atendimento inadiável a comunidade.
Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.
Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.
In casu, pelo que se denota, não foi assumido nenhum compromisso pelo SINTEP-MT no sentido de manter em atividade professores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das creches e escolas de ensino fundamental.
Pelo contrário, há fortes indícios de que o SINTEP vem utilizando a prática denominada “piquete”, impedindo os professores que não aderiram à greve de exercer suas funções de ministrar suas aulas, bem como ameaçando pais e professores no sentido de adesão à greve, conforme Boletins de Ocorrência de fls.20/31 - IDs 816142/8161846, portanto, prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, o que evidencia de forma patente a probabilidade de direito e a relevância da fundamentação.
E não é só isso. Há de se ponderar que a paralisação integral dos professores implica em prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.
Se não bastasse, consoante exegese do art. 3o da Lei 7.783/89, o movimento paredista deve ser antecedido por negociações com a classe patronal, momento em que lhe compete apresentar as pretensões não atendidas; todavia, no caso dos autos verifica-se que não houve encontro entre as partes, assim, entendo que se trata de abuso do direito de greve, tal como previsto no art. 14, do diploma em comento, vejamos:
“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. ”
Sobre o tema, confira os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e deste Tribunal:
"GREVE – ATIVIDADE ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS – CONSEQÜÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE FORMAL – Em se tratando de greve em atividade essencial, as partes em conflito devem assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população, entre as quais, indiscutivelmente, se insere o atendimento à saúde, como expressamente definido pelo parágrafo único do art. 11 da Lei no 7783/89. O legislador, ao disciplinar o direito de greve nas atividades essenciais, impôs, como requisito para o seu regular exercício, a prévia comunicação dos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, como expressamente estatuído no artigo 13 do referido diploma legal. Não tendo sido atendido esse requisito formal, legalmente exigido, a consequência é a declaração de abusividade da greve, consoante expressamente dispõe o artigo 14, caput, da Lei no 7783/89. Recurso ordinário parcialmente provido." (TST – RODC 723697 – SDC – Rel. Min. MILTON DE MOURA FRANÇA – DJU 27.09.2012).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DEGREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO (...) 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3o e 11, da Lei no 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei no 7.783/89. (...)” (TJ/MT. Pet, 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2014)
Portanto, em função do requerido não ter cumprido com os requisitos estabelecidos na Lei no 7.783/89 para a deflagração do movimento paredista, não há dúvida de que a respectiva greve é ilegal e abusiva.
Por fim, a despeito da possibilidade de eventual desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do artigo 7o da Lei de Greve (Lei no 7783/89), suspende o contrato de trabalho.
Inclusive, este é o entendimento do STJ:
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014). Grifei.
Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias parados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1008368-37.2019.8.11.0000 para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.
No mais, condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora